Tribunal: TJMT
Processo: 0003800-39.2018.8.11.0029
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003800-39.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO SILVEIRA DE MOURA - CPF: 050.822.281-88 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – PRIMARIEDADE – PENA IMPOSTA [SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS] – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – SEMIABERTO AUTORIZADO – ARESTOS DO TJMT –
RECURSO PROVIDO
.

A primariedade, a pena imposta (superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos) e as circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a”).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 3800-39.2018.811.0029 (código 70365) que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT,
Marcos Aurélio Silveira de Moura,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento, respectivamente, da pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (id. 13929973 e 13929974).

Não se conformando com os termos da sentença, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pleiteia a aplicação do regime semiaberto, argumentando que:
“o magistrado fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, não reconheceu a existência de qualquer circunstância judicial desfavorável, bem como o réu não é reincidente.”
(id. 13929995).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso (id. 13929999).

A douta procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 14874971), sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário
: “Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Alterar regime inicial de pena do fechado para o semiaberto – Possibilidade – Pena inferior a 8 (oito) anos – Réu primário – Circunstancias judiciais favoráveis –
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcos Aurélio Silveira de Moura,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento, respectivamente, da pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (id. 13929973 e 13929974).

Emerge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva são incontestáveis, tanto que não foram alvos de impugnação no presente recurso, no qual, o apelante, limitou-se a atacar o regime inicial de cumprimento de pena que lhe foi imposto na sentença condenatória.

Verifico que o juízo
a quo
estabeleceu o regime inicial fechado em decorrência do que dispõe o artigo 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, artigo 387 do Código de processo Penal e artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

Ainda,
o magistrado, apesar de fixar a pena-base no mínimo legal por não vislumbrar nenhuma circunstância judicial desfavorável a ele e tratar-se de réu primário, determinou que a reprimenda seja cumprida em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §3°, do Código Penal. vejamos:

“... 1a Fase:

A culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, são normais, uma vez que o dolo do réu não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. Os antecedentes criminais não maculam. Nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade. Os motivos do crime não pesam contra o acusado, porquanto inerente à espécie delitiva. As circunstancias e consequências do crime são normais a espécie. Quanto a natureza da droga apreendida, tem-se que é viciante, podendo causar dependência de forma rápida, porém, a quantidade apreendida não é de grande monta (140g). As condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal são ínsitas ao delito.

Sopesadas as circunstancias judiciais objetivas e subjetivas, e considerada a pena prevista para o crime de tráfico de drogas – reclusão de 05 (cinco) a l5 (quinze) anos e pagamento de 500(quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo legal, isto é, no patamar de 05 (CINCO)ANOS DE RECLUSÃO E A0 PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIASMULTA.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Por outro lado, embora esteja presente a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d”, do CP, deixo de procede com redução prevista eis que a pena já se encontra fixada no mínimo legal (Sumula n°231/STJ).

Desta forma, mantenho a pena intermediaria em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA. (...)

Em virtude de as circunstancias judiciais serem desfavoráveis, devera cumprir a pena em regime FECHADO, em observância ao disposto no artigo 33, § 2° e § 3°, do Código Penal, artigo 387 do Código de Processo Penal e art. 42 da Lei n°11.343/06...”
(id. 13929974).

A aplicação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser estabelecido segundo os ditames do artigo 33 do Código Penal, o qual prevê:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1o - Considera-se: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§ 4
o
O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

”
(grifo nosso).

Dessa forma, levando-se em consideração que o apelante é primário, que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis e que lhe foi fixada pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, entendo adequada a modificação do regime prisional para o
semiaberto
, com fundamento no artigo 33, §2o,
b
, do Código Penal.

Neste sentido:

“A primariedade, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a”).”
(N.U 0004514-41.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Ainda, nesse sentido: TJMT, Ap no 132726/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1o.2.2018; TJMT, Ap no 66598/2018 - Primeira Câmara Criminal - 26.10.2018; TJMT, Ap no 9119/2018 - Primeira Câmara Criminal - 15.3.2019.

Nesse contexto, o apelante faz
jus
ao regime inicial semiaberto.

Por todo exposto,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Aurélio Silveira de Moura
, para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020